Tribunal: STF
Processo: RE 413772
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
PROVENTOS - ALTERAÇÃO - PESSOAL DA ATIVA - SUPRESSÃO DE PARCELA
   - EXTENSÃO - IMPROPRIEDADE. Surge inadequada supressão de parcela
   integrante dos cálculos de proventos, a pretexto de imprimir
   tratamento igualitário considerado pessoal da ativa.